Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0020925-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA - CNPJ: 01.634.118/0001-34 (EMBARGADO), WILLIAM CHRISTMANN - CPF: 883.855.077-87 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BENEDITO SANTANA TEIXEIRA - CPF: 143.381.061-15 (EMBARGANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), JOSIMAR GUEDES LEITE - CPF: 035.945.601-47 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR - CPF: 041.819.021-61 (ADVOGADO), RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA - CPF: 327.867.941-53 (EMBARGANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), WILLIAM CHRISTMANN - CPF: 883.855.077-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não servindo para rediscutir o mérito do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de embargos de declaração propostos por
Benedito Santana Teixeira e Rute Margarete Silva Teixeira
,
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado em face da de
cisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário ante a aplicação da sistemática de repercussão geral - Tema 660. (id 111500957)

Os embargantes sustentam, em síntese, que
“o acórdão proferido é claramente genérico, podendo servir como fundamento para manutenção de qualquer outra decisão que negar seguimento de Recurso Extraordinário com aplicação do tema 660 do STF, portanto, não atenta-se às particularidades que o caso demanda”
.

Aduzem que
“
é certo que em momento algum foram analisados os pontos ventilados no Agravo Interno, mas tão somente (e novamente) houve transcrição dos motivos da inadmissibilidade, confira os pontos em que não foram objetos de apreciação do C. Órgão Especial e, portanto, restou eivada de omissões a decisão prolatada:

a) Os embargantes trouxeram expressamente no Agravo Interno que o paradigma trazido no ARE 748.371 RG/MT é diametralmente distinto, pois no caso em análise há especificamente afronta direta ao direito constitucional à prova, pois houve barreira intransponível para que os recorrentes pudessem demonstrar de forma efetiva seu direito vindicado desde 2001, sendo que a prova tida como comprobatória do não cumprimento do período para fins de usucapião – imagens retiradas do Google Earth - foi combatida por meio do mesmo aplicativo utilizado pelos recorridos e que comprovam o contrário do estabelecido como certo pelo juízo e mantido pelo Tribunal, de toda sorte deve-se no mínimo realizar novas dilações probatórias, pois o processo está eivado de nulidade insanável no quesito PROVA acarretando não somente o cerceamento de defesa, mas também ferindo de morte a igualdade entre as partes na relação processual, e, por fim, desequilibrando o processo de maneira injusta e extremamente prejudicial aos Embargantes que podem comprovar sua permanência a mais de 10 anos na localidade e estão sendo impedidos desde o juízo de piso;

b) Não foi analisado os paradigma trazido pelos recorrentes no RE 305.416 Rio Grande Do Sul – Relator Ministro Marco Aurélio, cujo excerto do Voto do Eminente Ministro Alexandre de Moraes foi Julgado em 31/08/2020 destacou o necessário respeito ao indivíduo, superando-se, desse modo, em prol da subsistência digna das pessoas, restrições que eventualmente possam frustrar a eficácia de um direito tão essencial como o da intangibilidade do espaço doméstico em que o ser humano vive com a sua família, como é o caso em específico, pois diante da ocorrência do cerceamento no indeferimento da prova indispensável para comprovar o período de posse mansa e ininterrupta desde 2001 dos Embargantes, ainda está na iminência de perda de sua moradia onde vive com sua família desde o período vindicado”.

Asseveram que
“quem analisa o caso, principalmente diante das particularidades em que este está respaldado e que até o momento não foram analisadas detidamente as razões de cada recurso manejado, em última ratio, é a Suprema Corte, cabendo a esta estabelecer se, no caso em concreto, trata-se de violação reflexa, haja vista que a estes recorrentes o que está em voga é uma violação direta ao direito fundamental à prova e um patente desequilíbrio processual quando da apreciação unilateral de prova dos recorridos, tendo sido contraposta pelo mesmo meio em que foi adquirida e, ainda, exposta de forma inconteste sua precariedade”.

Afirmam que
“
o julgamento da causa NÃO dependia de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, mesmo porque tiveram seu direito constitucional ao exercício de defesa cerceado quando o i. Juiz de piso exarou sua sentença, sem promover o devido saneamento do processo, pois expressamente requerida a dilação probatória via testemunhal (devidamente instruída com as declarações de pessoas que residem na localidade desde o período em que se pretende demonstrar que a localidade está usucapida desde 2001) arbitrariamente foi indeferida e mantido o indeferimento no Tribunal, ainda que demonstradas as contradições no processo e imprescindibilidade do DIREITO À PROVA”
.

Recurso tempestivo (id 112839476).

A parte adversa se manifestou por meio da petição 125666177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão e a contradição.

Com efeito, os embargantes insistem na tese de que ocorreu violação direta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, além de ofensa à segurança jurídica, em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial, justamente por se tratar de alegação fática controversa, a qual se refere à alegada posse da área em litígio por eles exercidas desde 2001.

No entanto, apesar da alegação dos embargantes de que a ofensa teria sido direta ao artigo 5o XXXVI, LI e LV, da Constituição Federal, em virtude de cerceamento de defesa, além de ofensa à segurança jurídica, ante o indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a contrariedade aos referidos dispositivos constitucionais, se existentes, seriam meramente reflexos, porquanto necessária incursão na legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas.

Tal conclusão, inclusive, teve como fundamento o julgamento do Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria (suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e do devido processo legal), ante a necessidade de exame da legislação infraconstitucional.

Saliente-se que, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, compete à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.

Logo, exercendo a sua competência, a Vice-Presidência aplicou a tese firmada no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, tendo fundamentado no aresto embargado que
por se tratar de indeferimento de produção de prova, eventual afronta aos referidos princípios ocorreria de forma meramente reflexa,
porquanto, de forma direta, a controvérsia gira em torno da livre convicção do juiz em apreciar as provas dos autos, inclusive os requerimentos de sua produção, o que está regulamentado pelas regras constantes do Código de Processo Civil
.

Por outro lado, foi examinada, ainda, a aventada divergência jurisprudencial, tendo consignado no acórdão embargado que a hipótese discutida no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) é distinta da que foi apresentada no presente caso, convém ponderar que a despeito de
o caso em concreto
daquele feito não se coincidir com o destes autos, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a
tese
a ser fixada, cuja
ratio decidendi
pode ser aplicada para outras diversas hipóteses de suposta afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, ainda que não coincidentes com a
causa petendi
versada no paradigma.

Assim, a matéria discutida no recurso extraordinário apresentado nestes autos se refere à arguida inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude do indeferimento de prova testemunhal e pericial, de modo que, por meio de um juízo de adequação, conclui-se que ela se encontra abrangida pela questão submetida a julgamento no Tema 660.

No tocante ao precedente RE 305.416/RS, saliente-se, primeiramente, que não se trata de decisão exarada ante a sistemática de repercussão geral e, portanto, não vincula o órgão julgador. Ademais, o indigitado precedente não possui similitude fática com a presente questão, pois em nenhum momento foi decidido qualquer matéria afeta ao devido processo legal, ampla defesa ou contraditório, que constituem o fundamento do acórdão embargado.

Com efeito, nos autos do RE 305.416/RS decidiu-se direta e exclusivamente o alcance do artigo 183 da Constituição Federal, que versa sobre a usucapião de imóvel urbano, não havendo uma linha sequer sobre eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova.

Foi citado, ainda, no decisum embargado, jurisprudência que, em caso concreto diverso do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), porém com hipótese acerca de suposta violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, utilizou da tese firmada naquele paradigma para reconhecer a inexistência de repercussão geral,
verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1o/8/2013).

2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.

3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita”
. (ARE 1313300 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). (g.n.)

A análise foi tão percuciente que se consignou, igualmente, que não bastasse a previsão do referido Tema 660, a Corte Suprema decidiu, ainda, no paradigma ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424), de forma mais específica, ocasião em que concluiu que
“não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”
. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC.

II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República.

IV – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente.

V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

VI – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VII – Agravo regimental a que se nega provimento”
. (ARE 1328365 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2021 PUBLIC 26-08-2021). (g.n.)

Desse modo, não se vislumbra nenhuma omissão, de modo que,
os embargantes se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do agravo interno, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.

Ante o exposto, ausente quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022